Tribunal: STF
Processo: Rcl 89122
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPREMO. RECLAMAÇÃO. RE 633.782 (TEMA 532/RG). ADI 1.717. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir inadequado seu manuseio com a finalidade de revisitar a ótica adotada por esta Corte na via recursal.

    2. A parte agravante esclarece a reconsideração do ato do STF que implicou a negativa de processamento do recurso extraordinário com agravo e pondera que a pendência do recurso não impede a análise da reclamação constitucional, consideradas as finalidades distintas das referidas vias processuais. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra ato objeto de recurso extraordinário com agravo já apreciado pelo STF ou, ante a noticiada reconsideração, pendente de exame no Tribunal, na qual reiterada a arguida contrariedade ao decidido na ADI 1.717 e no Tema 532/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No caso, o recurso extraordinário com agravo teve, inicialmente, o seguimento negado com base na Súmula 279/STF, no que impróprio revolvimento de fatos e provas. Em seguida, foi admitido o processamento, mediante reconsideração pela Presidência, após o ajuizamento da reclamação.

    5. Uma vez submetido ao crivo do STF recurso extraordinário com agravo, a problemática atinente ao envolvimento ou não de matéria constitucional se resolve no âmbito da Suprema Corte e na via recursal, a revelar inadequado o manuseio da reclamação com a finalidade de antecipar ou de revisar a ótica adotada neste Tribunal.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.